Tribunal: TJMT
Processo: 1031040-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031040-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO XAVIER REZENDE - CPF: 023.632.481-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (RECORRIDO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a eminente Relatora, acrescentando aos termos do voto que não há, nos autos, elementos que evidenciem que a descontinuidade do limite duplo tenha ocasionado prejuízo ao autor, notadamente porque a recusa das transações decorreu, essencialmente, da ausência de compensação do pagamento. Assim, a negativa de autorização da compra mostra-se compatível com os prazos operacionais usualmente praticados pelas instituições financeiras, não se configurando conduta abusiva. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR FALTA DE COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A negativa de autorização de compras por ausência de compensação bancária, dentro do prazo contratualmente previsto, não configura falha na prestação do serviço.

2.

O bloqueio temporário de cartão de crédito, motivado por ausência de crédito disponível, não enseja, por si só, indenização por dano moral.

3.

O mero aborrecimento cotidiano, dissociado de conduta ilícita ou ofensiva aos direitos da personalidade, não é passível de reparação civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARCIO ROBERTO XAVIER REZENDE
, interpõe agravo interno (Id 283200383), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja arbitrado dano moral.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025